Tribunal: TJDFT
Processo: 0717070-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717070-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA AGRAVADO: WILLIAN FERREIRA MAGALHAES, WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES, EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF, HOMERO FERREIRA, ELIETE FERREIRA GOMES TRINDADE, ELANE FERREIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por SITRAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos de ação de suprimento de assinatura 0717252-68.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ELIETE FERREIRA GOMES TRINDADE, ELANE FERREIRA GOMES, HOMERO FERREIRA, WILLIAN FERREIRA MAGALHÃES, EVELYN FERREIRA MAGALHÃ’ES MALUF e WELLINGTON FERREIRA MAGALHÃES. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para suprir o consentimento dos demais requeridos no contrato de renegociação de dívida junto ao BRB, sob o fundamento de que é indispensável a assinatura de todos no contrato, para que seja possível o registro da Cédula Bancária no Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Guará, bem como os mesmos quedaram-se inerte quanto ao ingresso na sociedade após a partilha. O Ministério Público apresentou manifestação no ID n. 92634673. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Não caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Ademais, conforme asseverado pelo representante do Ministério Público não há comprovação da resistência dos requeridos em assinar o contrato mencionado, o que seria necessário para comprovar a probabilidade do acolhimento do direito alegado. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, adoto a manifestação Ministerial e INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. ( )” – ID 92661597 dos autos originários. Nas razões recursais (ID 25994936), SITRAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA alega ter firmado contrato de renegociação de dívida (cédula de crédito bancário) com BRB – Banco de Brasília, com bem imóvel dado em garantia. Afirma que embora a repactuação não implique nova oneração ou alienação de bens, o Cartório do 4o Ofício do Guará/DF se recusou a registrar a cédula de crédito bancário sem a assinatura de todos os herdeiros, sob a alegação de que o processo de inventário já foi concluído e estão encerrados os poderes outorgados ao inventariante nos termos do art. 1.991 do Código Civil (ID 25994936, p. 3). Aduz que “os agravados não ingressaram no quadro social da agravante, tampouco o farão. Até porque os agravados concordaram com a dissolução parcial da empresa, cuja sentença de mérito já transitou em julgado” (ID 25994936, p. 4). Afirma que “a precitada renegociação da dívida é a única opção de manter a agravante em atividade” e que “o pedido de tutela de urgência de suprimento judicial de assinatura foi indeferido ao argumento de que não haveria provas suficientes nos autos de que os agravados não teriam interesse de ingressar no quadro societário da agravante, bem como por considerar que o provimento invocado teria contorno de definitividade” (ID 25994936, p. 4). Sustenta que “a precitada sentença de dissolução parcial, transitada em julgado, por si só é mais que definitiva” a demonstrar o desinteresse dos agravados em ingressar no quadro societário e que o não registro da repactuação tem impacto financeiro negativo, aumentando a cada mês a crise financeira da sociedade empresária e com risco de perdimento do bem dado em garantia (ID 25994936, p. 6-7). Requer ao final: “( ) DIANTE DO EXPOSTO, restando demonstrado que a Decisão de ID 92661597 contrariou os artigos 294, 297 e 300 ss. do CPC, REQUER invocando, ainda, o poder geral de cautela do magistrado, seja concedida liminarmente, inaudita altera parts, a TUTELA DE URGENCIA de SUPRIMENTO JUDICIAL DE ASSINATURA permitindo o Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Guará a Registrar a Cédula de Crédito Bancária no CE 19278340, independentemente da assinatura dos agravados. Na esperada hipótese de deferimento da tutela de urgência requer seja oficiado com a máxima urgência, via mandado, o Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Guará, sito na QE 07, BLOCO H, Loja 19, Guará I, CEP 71.020-687. Ou, por celeridade que seja conferida força de Ofício à própria Decisão liminar.” – ID 25994936, pp. 9-10, grifos no original. Preparo recolhido nos IDs 25994953-54. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão pela qual indeferida tutela de urgência requerida pela autora/agravante, ID 92661597do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação de tutela pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. Conforme relatado, a agravante afirma, em suma, que o Cartório do 4o Ofício do Guará/DF emitiu nota de exigência para registro de renegociação de cédula de crédito bancário junto ao BRB – Banco de Brasília (foi oferecido bem em garantia registrado naquele cartório), sendo necessária a assinatura de todos os sócios em razão de conclusão de processo de inventário, mas que nem todos os herdeiros teriam interesse em ingressar no quadro societário. Sustenta que o não registro causa enorme prejuízo financeiro, e que o suprimento judicial de assinatura é imprescindível para sobrevivência da sociedade empresária (ID 25994936). Em que pese alguma indicação de desinteresse dos agravados WILLIAN, EVELIN e WELLINGTON no ingresso do quadro societário da agravante — são autores de ação de dissolução parcial de sociedade, processo 0737390-27.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença —, o mesmo não pode se dizer dos demais agravados (HOMERO, incapaz representado por sua genitora ALICE, ELANE e ELIETE), que, em acordo, decidiram ficar em condomínio com as cotas societárias (sentença homologatória acordo em de inventário e partilha, ID 92598091 do processo originário). Assim, como bem definido na decisão recorrida, “não há comprovação da resistência dos requeridos em assinar o contrato mencionado, o que seria necessário para comprovar a probabilidade do acolhimento do direito alegado” (ID 92661597 do processo originário). Além disso, consta nos autos que a sentença que encerrou o processo de inventário e partilha data de 7/11/2017, não se justificando nesse momento o suprimento de assinatura sem o necessário contraditório, máxime a se considerar o que bem definido pela decisão agravada: “o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista”. Assim é que, em juízo de cognição sumária, probabilidade do direito alegado que não resta demonstrada, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II do CPC). Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora